Tribunal: TJSP
Processo: 0286414-71.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC – Prescrição da pretensão de redirecionamento – Inocorrência – Pedido de inclusão dos sócios da executada, no polo passivo da exação, dentro do lustro que se seguiu à ciência do encerramento irregular das atividades da empresa – Ausência de inércia da exequente na condução do feito – Tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.201.993/SP

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1.030, inc. II, do CPC – Prescrição da pretensão de redirecionamento – Inocorrência – Pedido de inclusão dos sócios da executada, no polo passivo da exação, dentro do lustro que se seguiu à ciência do encerramento irregular das atividades da empresa – Ausência de inércia da exequente na condução do feito – Tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.201.993/SP (Tema no 444) – Recurso do Município provido para afastar a prescrição do redirecionamento aos sócios – Adequação do acórdão.